Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741914-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KREDIT GESTAO DE PAGAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de expedição de ofícios para fins de constrição de ativos financeiros em nome da executada, lavrada nos seguintes termos: “Indefiro a designação de audiência de conciliação, pois as partes podem transacionar extrajudicialmente sem a necessidade de intervenção deste Juízo e, caso cheguem a um acordo, bastará trazê-lo para ser homologado. Indefiro, também, a penhora de 30% do faturamento da parte executada, pois, na consulta ao sistema INFOJUD deferida na decisão de ID 44356601, constatou-se que a executada não apresentou declaração de imposto de renda (ID 44356610). Ora, considerando que, durante os exercícios examinados, a empresa executada não auferiu rendimentos, não há o que se falar em retenção de porcentagem sobre faturamento inexistente. Indefiro, por fim, a consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, pois, conforme constou da decisão preclusa de ID 50913594, os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução apenas na hipótese de o credor localizar e indicar, com precisão e objetividade, os bens penhoráveis do devedor, sendo certo que o requerimento formulado não se coaduna com aquela determinação. Assim, retornem os autos ao arquivo”. O agravante alega que “é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, desde a promulgação da Lei 11.382/2006 que abarcou inovações inerentes ao acesso aos sistemas informatizados aos quais o BacenJud se insere, de que se deve prestigiar a efetividade da execução, figurando a apreensão judicial de dinheiro como medida inexorável à sua concretização, descabendo a necessidade em se demonstrar a inexistência de outros bens”. Assevera que “a reiteração das diligências conveniadas ao tribunal (bacenjud/sisbajud, renajud, infojud, serasajud) obedece unicamente o critério da razoabilidade, não se mostrando excessivo, como nos presentes autos, o requerimento de busca quando transcorrido aproximadamente 1 (um) ano da última consulta”. Registra, no tocante ao pedido de penhora do faturamento da empresa executada, que, “em que pese a ausência de atividade em 2018 (imposto de renda de 2019), a Executada mantém ativo seu CNPJ e está apta a continuar suas atividades, o que deve ser verificado por pesquisa atualizada/recente e não por informação que consta dos autos com mais de ano”. Assevera que inexiste no ordenamento pátrio qualquer condicionante para reiteração de medida já deferida, desde que haja tempo razoável entre a diligência realizada anteriormente e a nova diligência postulada, que denote possibilidade de alteração na situação econômica do executado. Sustenta que, no caso dos autos, as últimas pesquisas nos sistemas conveniados foram feitas em setembro e outubro de 2019. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Analisando os autos de origem, verifica-se que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu em 29/08/2019 e, aos sistemas RenaJud e InfoJud, em 10/09/2019. Esta egrégia 4a Turma Cível vem entendendo que, passado período razoável entre a última pesquisa feita nos autos e o novo pedido de consulta, é possível o desarquivamento do processo suspenso em virtude de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora para a realização de novas diligências, desde que demonstrada a plausibilidade e efetividade da medida. O transcurso do prazo de um ano parece período razoável para a realização de nova tentativa. Ressalte-se, quanto ao InfoJud, que o fato de a agravada não ter declarado imposto de renda em 2019 não permite a conclusão de que não tenha feito declaração em 2020, não sendo possível afirmar, de plano, que a pesquisa será infrutífera. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O periculum in mora evidencia-se a partir da possibilidade de, uma vez realizada a pesquisa e constatada a existência de bens penhoráveis, serem dissipados até o julgamento do mérito do recurso. Assim, defiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:40:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator